Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. DESÍDIA NA APRESENTAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ACOBERTADA PELO PRECLUSÃO MÁXIMA. PREJUÍZO CERTO E DETERMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IDÊNTICA CONCLUSÃO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PROPORCIONAL AO GRAU DE SUCUMBÊNCIA E CONSIDERADO O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO DO ESPÓLIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize a figurarem no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Sobrevindo o falecimento da parte que figurava na relação jurídica, a legitimidade para tratar dos direitos e obrigações relativos ao de cujus passa ao espólio, representado pelo seu inventariante. Preliminar rejeitada.

2. Por se tratar de relação contratual, “a prescrição ocorre em dez anos” (art. 205, do Código Civil). A discussão tem como objeto as perdas e danos causados em razão do descumprimento contratual. Em razão de sua natureza subsidiária, o exercício dessa pretensão é a mesma para exigir o cumprimento da obrigação principal. Prejudicial rejeitada.

3. A relação material subjacente ao processo é regida pelas normas do Direito Civil e, notadamente, pelo princípio da boa-fé objetiva, e pela Lei no 8.096/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Sobre o tema, o artigo 32 da Lei 8.906/94, estabelece que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa".

4. A responsabilidade civil decorre da comprovação do ato ilícito e do prejuízo experimentado, acrescido da negligência no cumprimento dos poderes do contrato de mandato e a fidúcia depositada nos patronos. E mesmo para aqueles que entendem que solução subjacente perpasse pela aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, o resultado do julgamento não se modifica. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante.

5. Os advogados deixaram escoar o prazo para iniciar a fase de cumprimento de sentença e em decorrência de desídia imputável exclusivamente a eles. A indenização deve ser equivalente à quantia reconhecida pela Fazenda Pública em seus embargos à execução, porque, nesta extensão, o montante mostrou-se incontroverso. Somado a isso, o transcurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, sujeitando a sentença aos efeitos da preclusão máxima (art. 373, inciso II, do CPC).

6. Quanto ao dano moral, pressupõe a violação de algum dos direitos da personalidade da pessoa humana, ou seja, quando sofre prejuízo em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade, integridade física ou psicológica. No caso, a situação vivenciada pelos suplicantes não ultrapassou os limites dos transtornos da convivência em sociedade. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum.

7. A doutrina considera sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na hipótese de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. Deve ser reformada a sentença que não observou o panorama sucumbencial com proporcionalidade.

8. RECURSO DO ESPÓLIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.